Tribunal: STF
Processo: RE 1381253
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. REVISÃO PARA O EQUIVALENTE A 100% DO SERVIDOR ATIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO RÉU. APLICABILIDADE DO ART. 40, DA C.F., DE FORMA QUE A PENSÃO POR MORTE CORRESPONDA À INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, EXCLUÍDAS AS VERBAS PRO LABORE FACIENDO. JUROS DE MORA CALCULADOS CONFORME ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, EX VI DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER CALCULADA COM BASE NO IPCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, §2.º, DO N.C.P.C. DESPROVIMENTO DO RECURSO E EM REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO A BASE DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA” (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 7º, I, e § 8º; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida não possui direito ao cálculo de sua pensão por morte com base na integralidade e na paridade, pois o óbito do segurado ocorreu em 23 de julho de 2005, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 (eDOC 13, p. 9). 



    Argumenta-se que não existe direito adquirido da autora à integralidade nem à paridade, havendo o benefício de ser calculado e reajustado consoante a dicção dos parágrafos 7º, I, e 8º do art. 40 da Lei Maior (eDOC 13, p. 14). 



    Alega-se, ainda, que deve incidir no caso o índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, qual seja, a TR. Com base nisso, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao negar vigência ao dispositivo mencionado, violou o princípio da reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade. (eDOC 13, p. 14-19).



    Em juízo de retratação, o órgão julgador deu parcial provimento ao recurso, para determinar que a correção monetária incida a partir de cada pagamento, pela UFIR, até a vigência da Lei nº 6.127/2011, aplicando-se a partir de então a taxa Selic, mantendo-se irretocável o acórdão quanto às demais matérias, conforme acórdão assim ementado:



    “NOVO EXAME DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 543-C, §7.º, II, DO A.C.P.C., ATUAL ART. 1.040, II, DO N.C.P.C., ANTE POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA REsp 1.495.146/MG. TEMA 810. RECURSO DO RÉU PRETENDENDO A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DA LEI N.° ART. 1°-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 E A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA. RESP. 1.492.221, SUBMETIDOS AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIXOU A TESE DE QUE “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”. ASSIM, EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVE SER APLICADA A VARIAÇÃO DA UFIR NO PERÍODO ANTERIOR A LEI ESTADUAL Nº 6.127/2011 E, POSTERIOR A ESTA DATA, A TAXA SELIC, A PARTIR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO, ÍNDICE É ADOTADO NA CORREÇÃO DOS TRIBUTOS. RETIFICAÇÃO DO JULGADO EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA” (eDOC 10, p. 1) 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. EQUIPARAÇÃO A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 97 E 102, § 2°, AMBOS DA CF/88. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279-STF. MATÉRIA, ADEMAIS, INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA (SÚMULA Nº 280-STF). PRECEDENTES DO STF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MÉRITO. PRETENSÃO A UTILIZAÇÃO DA TR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (eDOC 21, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, quanto à alegação de que deve incidir no caso a TR como índice de correção monetária, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 6.127/2011), consignou que o índice devido no caso é o mesmo previsto para a correção dos créditos tributários, sendo corrigido pela UFIR até a edição da Lei Estadual nº 6.127/2011, e após isso, pela taxa Selic. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como se vê, a correção monetária incidente na repetição de indébitos tributários deve corresponder à utilizada na cobrança de tributo pago em atraso. 



    Assim, deve ser aplicada a variação da UFIR no período anterior à vigência da Lei Estadual nº 6.127/2011 e, posteriormente, a taxa SELIC, a partir da data de cada pagamento indevido, índice adotado na correção dos tributos, conforme Enunciados nº 162 e nº 523, da Súmula do STJ (...)



    Por ser assim, RETIFICA-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA para determinar que a correção monetária da verba a ser paga a MARLY PEREIRA PESSANHA incida a partir de cada pagamento indevido segundo a variação da UFIR até à vigência da Lei 6.127/2011, que se deu em 02/01/2013, aplicando-se, a partir de então, a Taxa SELIC, mantida, no mais, a sentença recorrida, determinando-se a remessa dos autos à Terceira Vice-Presidência para exame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto” (eDOC 10, p. 5-6)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa do que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, em que se assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.



    Ademais, ultrapassar a discussão quanto à constitucionalidade da TR, para adentrar no mérito sobre qual o índice adequado à espécie, implicaria em discutir matéria restrita ao âmbito da legislação local, visto que o acórdão do Tribunal de origem interpretou a Lei Estadual nº 6.127/2011, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Por sua vez, quanto à alegação de ser indevido o cálculo da pensão com base na integralidade e na paridade, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 30.886/2002) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pensão por morte da recorrida deve corresponder à 100% do que o de cujos estaria recebendo caso ainda na ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como se sabe, com a edição da Emenda Constitucional nº 1/69 passou a ser devida a revisão dos proventos de inatividade de servidor em caso de modificação dos vencimentos daqueles em atividade. 



    O art. 40, em seus §§ 3º, 7º e 8º, da Constituição Federal de 88, por sua vez, dispõe que o benefício por morte corresponde à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, devendo ser revisto na mesma proporção e na mesma época em que houver a modificação em relação ao servidor da ativa, estendidos aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens àquele concedidos.



    (...)



    Tais disposições foram repetidas na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, nos art. 82, § 2º e 89, § 5º. 



    Dispõe, ainda, o art. 78, desta última que “qualquer que seja a causa mortis do servidor público civil ou militar, será de 100% da remuneração total o valor mínimo da pensão devida a seus dependentes, na forma da lei”.



    (...)



    Como se vê, induvidosa a correção do acolhimento da pretensão de MARLY PEREIRA PESSANHA em face de FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA, estando a decisão recorrida em perfeita consonância com a prova” (eDOC 5, p. 3-5)



    Trata-se, pois, de interpretação conferida ao Decreto Estadual nº 30.886/2002, que em seu art. 1º prevê expressamente que O valor das pensões pagas pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ será igual ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor na data do seu falecimento correspondendo, assim, à totalidade da remuneração deste, excluídas tão-somente, as vantagens temporárias que não tenham sido incorporadas à referida remuneração.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Acrescente-se, nesse ponto, que o art. 42, § 2º, da Constituição Federal, define que aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal, o que corrobora com a tese de que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Militar. Pensão por morte. Paridade e Integralidade. Decreto Estadual nº 30.886/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões” (ARE 868155 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.05.2017)



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Militar. Paridade e integralidade. Ausência de matéria constitucional. Descabimento. 1. Hipótese em que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem se sustenta na interpretação conferida ao Decreto nº 30.886/2002. Nessas condições, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1005475 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2017)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1318927, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.11.2021; ARE 1318294, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.04.2021; ARE 1308478, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.02.2021; RE 1184720, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.03.2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente